Tribunal: STF
Processo: HC 226471
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 771.854/ES, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO). 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela prática dos crimes de homicídio qualificado, de integrar organização criminosa e de corrupção de menores. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍCIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE CESSAR A ATIVIDADE CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. No caso, como bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da periculosidade acentuada da agravante, visto que o crime em análise foi praticado premeditadamente, com o emprego de arma de fogo e por motivo torpe. Além disso, ressaltou o Magistrado singular a posição de liderança ocupada pela ré na organização criminosa. Com efeito, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).



    3. A decretação da prisão preventiva também teve como fundamento a presença de outros processos criminais em desfavor da agravante. Inequívoco, assim, o risco de que, solta, perpetre novas condutas ilícitas. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes.



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.



    6. No caso, as peculiaridades do caso demonstraram a complexidade do processo, tendo em vista o vulto da organização criminosa investigada, a pluralidade de réus com representantes distintos, a necessidade de realização de inúmeras diligências e a expedição de cartas precatórias. No momento, o processo aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, marcada para 29 de março de 2023.



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera o argumento de ilegalidade da prisão preventiva em decorrência do excesso de prazo. Destaca que a paciente está presa desde 09/05/2019, quando foi cumprido mandado de prisão temporária. Requer, assim, a concessão da ordem, para relaxar a prisão preventiva da paciente, ante o excesso de prazo, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 



    É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).



    A respeito da matéria, colhe-se do acórdão impugnado: 



    [...] de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o tema deve ser apreciado à luz do princípio da razoabilidade. Nesse palmilhar, em situação excepcionais, de evidente complexidade, será possível ao julgador ultrapassar os prazos legais. 



    À luz desse raciocínio, destaquei os fundamentos apresentados pelo Tribunal de Justiça com relação à matéria em desfile: 



    Tampouco verifiquei o excesso de prazo alegado pela defesa, especialmente diante da complexidade da causa em apreço e da multiplicidade de réus com defesas distintas. 



    Pontuo que a prisão preventiva da paciente e dos corréus vem sendo periodicamente reavaliada pelo magistrado, o qual esclareceu que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16/10/2022. 



    Não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade. 



    Nesse sentido: [...].



    Assim, entendo que subsiste a necessidade na manutenção da prisão preventiva da paciente, não verificando ilegalidade apta a justificar a revogação da medida. 



    Com efeito, as peculiaridades do caso demonstram a complexidade do processo, tendo em vista o vulto da organização criminosa investigada, a pluralidade de réus com representantes distintos, a necessidade de realização de inúmeras diligências e a expedição de cartas precatórias. Importante ressaltar que, no momento, o processo aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, marcada para 29 de março de 2023. 



    A despeito da delonga experimentada até o presente momento, a qual não ignoro, as nuances do caso não me permitem concluir ter havido excesso de prazo ensejador da soltura da agravante. Mesmo levando em consideração o decurso de mais de 3 anos desde a prisão da acusada, não vejo como ignorar que se trata de ré denunciada pela suposta prática de delitos graves, sendo, inclusive, apontada como uma das lideres da organização criminosa. 



    Sendo assim, na minha compreensão, eventual soltura da agravante, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública. 



    Em outras palavras, penso que, na espécie, deve haver uma ponderação de interesses, de modo a assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados, ocasionados pela liberdade de pessoa denunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. 



    Diante de tudo que acima expus, não me pareceu desarrazoado o lapso transcorrido desde a decretação da custódia cautelar da agravante. 



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no julgamento do seu processo-crime, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016. E, no presente caso, ficou registrado o vulto da organização criminosa investigada, a pluralidade de réus com representantes distintos, a necessidade de realização de inúmeras diligências e a expedição de cartas precatórias. 



    Nesse juízo, aliás, não se pode ignorar que as instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social da paciente, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. De acordo com os autos, trata-se de ré denunciada pela suposta prática de delitos graves, sendo, inclusive, apontada como uma das lideres da organização criminosa. Além disso, a decretação da prisão preventiva também teve como fundamento a presença de outros processos criminais em desfavor da agravante. 



    Em conclusão, as especiais circunstâncias da causa não revelam quadro de constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente